Tribunal: TJDFT
Processo: 0741316-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIS SATIVA/CANABIDIOL. TRATAMENTO DE MAL DE ALZHEIMER. MICROANGIOPATIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. De acordo com o artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante.
2. No presente caso, não é possível certificar-se com segurança, neste momento processual incipiente, a respeito da plausibilidade das teses esposadas pela recorrente, não havendo elementos probatórios seguros no sentido de determinar que o plano de saúde forneça o medicamento.
3. Além do mais, não há perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, requisito essencial para o deferimento da tutela de urgência, eis que não há prova no sentido de que a única solução para o caso da autora seja o uso do referido medicamento, ou mesmo que a sua ausência envolveria alta probabilidade de mortalidade da requerente.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.